Tribunal: TJMT
Processo: 1007791-20.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007791-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA - CPF: 023.886.391-31 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), SONIA ALVES DE MIRANDA - CPF: 209.371.301-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DEFERIDA – DETERMINADA AUTORIZAÇÃO DA COBERTURA DE HOME CARE PARA A REQUERENTE – “INTERNAÇÃO” X “ASSISTÊNCIA” DOMICILIAR – TABELA ABMID E ESCORE NEAD – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - DOCUMENTOS QUE CORROBORAM A TESE DA AUTORA DE QUE SE TRATA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a pretendida revogação do atendimento domiciliar imposto pela decisão agravada dependeria da definição da natureza do serviço “
Home Care
”, ou seja, se configura internação domiciliar ou simples assistência domiciliar, e como os documentos dos autos abonam a tese autoral de que se trata de substituição à internação hospitalar, conforme laudo médico acostado, não se vê, qualquer traço de desacerto da r. decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Cominatória de Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1009243-59.2023.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por SÔNIA ALVES DE MIRANDA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar à ré/agravante que, no prazo de 24 horas, “
autorize a cobertura de ‘
home care
’ à parte requerente, devendo ser-lhe prestado todo o suporte médico necessário e solicitado pelo seu médico
”, inclusive providenciando-se “
veículo/ambulância para transporte da requerente até sua residência
”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a 60 dias-multa
(cf. Id. nº 112733352 dos autos de origem).

A ré/agravante discorre sobre a “
ausência de perigo de dano irreparável
(...)
que alicerçasse o deferimento da medida antecipatória
” e sobre a “
ausência de verossimilhança das alegações
”, dizendo que “
nem todo paciente internado ou em UTI é elegível para ser internado de maneira domiciliar, sobretudo em casos graves, que reclamem uma maior atenção
”, mas apenas os que apresentem pontuação igual ou superior a oito na Tabela ABEMID/NEAD, o que não é o caso da autora/agravada, que “
apresentou somatório de apenas sete pontos pela Tabela NEAD
”, sendo, portanto, “
inelegível para o Programa de Internação Domiciliar
” (sic – cf. Id. nº 164072153 - Pág. 7/13).

Alonga-se, no mais, sobre a “
não previsão do serviço de Home Care no rol da Agência Nacional de Saúde
” (sic – cf. Id. nº 164072153 - Pág. 20/35).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do agravo para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, afastando a ordem de fornecimento de atendimento “
home care
”
(cf. Id. nº 164072153 - Pág. 36/37).

A decisão de Id. 165648151 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante à míngua dos requisitos para concessão.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Consta dos autos de origem “
Relatório Médico com Pedido de Home Care
” subscrito pelo médico especialista em ortopedia e traumatologia Dr. Thiago D’Angelis Ferreira (CRM/MT nº 10.191), com expressa afirmação de que a paciente “
encontra-se restrita ao leito pela fratura ainda não consolidada em fêmur
” e necessita de “
cuidados profissionais para auxiliar nos cuidados diários em decorrência da ausência de locomoção, risco elevado de queda e complicação do quadro
”, inclusive porque “
está em uso de O2 por CN em baixo fluxo, dependendo do auxílio para suas atividades básicas, em decorrência da ausência de autonomia
” (cf. Id. nº 112349647 dos autos de origem).

Como dito, na decisão liminar, o ponto nevrálgico da opção pelo parcial deferimento do pedido de tutela de urgência para compelir a ré/agravante ao fornecimento do serviço Home Care é a constatação da existência de indicação médica de necessidade de internação domiciliar, em harmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...) TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4.
As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care)
. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp n. 1.838.404/RJ – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 11/10/2021, DJe de 14/10/2021 -
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. (...) 4. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.733.827/MA – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 25/2/2019, DJe de 1/3/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.756.556/CE – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO HOME CARE. NEGATIVA. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM O STJ. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Quanto á recusa em custear o serviço médico domiciliar, as Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 2. Não é possível a revisão deste na via eleita, em razão de encontrar óbice na Súmula 7/STJ , a não ser no caso de ser o valor exorbitante ou ínfimo, o que não é o caso dos autos” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.962.473/RJ – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

A tese recursal de inelegibilidade da paciente “
para o Programa de Internação Domiciliar
” por “
ausência de pontuação pela Tabela ABEMID/NEAD
” contrasta com o entendimento jurisprudencial de que “
é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar
” (AgInt no AREsp nº 1.725.002/PE e AgInt no AREsp nº 2.228.551/SP).

Neste tear, conforme laudo médico acostado nos autos pela própria agravante (164072155), restou solicitado (i) auxiliar de enfermagem 24 horas para cuidados gerais; (ii) fisioterapia motora/respiratória domiciliar; (iii) acompanhamento nutricional e avaliação médica de 15/15 dias; e (iv) veículo para transporte do paciente quando houver consultas, bem como para o ocorrer a alta hospitalar.

Como a pretendida revogação do atendimento domiciliar imposto pela decisão agravada dependeria da definição da natureza do serviço “
Home Care
”, ou seja, se configura internação domiciliar ou simples assistência domiciliar, e como os documentos dos autos abonam a tese autoral de que se trata de substituição à internação hospitalar, conforme laudo supramencionado, não se vê, qualquer traço de desacerto da r. decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso

Custas pela agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023